Tribunal: STF
Processo: HC 82137
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
Habeas corpus. Ação penal. Quadrilha. Crimes de
 extorsão mediante
sequestro. Prisão preventiva decretada com base nos 3 (três)
 requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal. Prática anterior, pela quadrilha, de
 diversos crimes
da mesma natureza. Necessidade de manutenção da custódia cautelar
 visando,
principalmente, à garantia da ordem pública (precedente citado: HC nº
 82.149/SC).
Existência de indícios robustos da participação do paciente na
 quadrilha, o qual,
na condição de policial, vinha passando informações privilegiadas ao
 grupo, às
quais teve acesso em decorrência do seu cargo. Prisão preventiva
 mantida.
 Alegação de excesso de prazo não conhecida, pois a questão não foi
 levada à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido sequer
 objeto do writ
impetrado perante o Tribunal estadual. Habeas corpus conhecido em
 parte e, nessa
parte, indeferido.